Tribunal: TJMT
Processo: 0022771-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTOS COMPROVADOS PELAS RECUPERANDAS – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE CONFIRMA A QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É devido o encerramento da Recuperação Judicial quando demonstrado o integral cumprimento do Plano pelos Recuperandos (art. 63 da Lei n. 11.101/2005).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022771-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0001-70 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0002-51 (APELADO), PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 07.298.918/0001-08 (APELADO), COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI - ME - CNPJ: 16.831.959/0001-09 (APELADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (APELADO), INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA - CNPJ: 61.283.636/0001-82 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CREDORES E INTERESSADOS (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (APELANTE), JOAO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 148.245.008-93 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA FERNANDES CAMARGO - CPF: 180.345.168-80 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ACCO BRANDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 44.990.901/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA - CNPJ: 61.283.636/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.196.644/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARTINEZ - CPF: 075.759.348-80 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 148.245.008-93 (ADVOGADO), DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.856.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA EXPOSITO - CPF: 125.979.438-52 (ADVOGADO), PIRATININGA IND COM DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 49.034.481/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIBELTON ALVES - CPF: 598.141.448-00 (ADVOGADO), EDSON JOSE CAALBOR ALVES - CPF: 949.714.988-34 (ADVOGADO), CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 00.580.693/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO OURINVEST S/A - CNPJ: 78.632.767/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 06.951.711/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO
–
A
LEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTOS COMPROVADOS PELAS RECUPERANDAS – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE CONFIRMA A QUITAÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É devido o encerramento da Recuperação Judicial quando demonstrado o integral cumprimento do Plano pelos
Recuperandos
(art. 63 da Lei n. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Recuperação Judicial julgada nos seguintes termos:

1)
HOMOLOGO
o
QUADRO-GERAL DE CREDORES CONSOLIDADO
pelo administrador judicial, confeccionado nos termos do artigo 18, da Lei 11.101/2005, sem prejuízo da inserção de novos créditos, no caso de novas habilitações ou impugnações a serem ajuizadas. Consigno que o referido Quadro-Geral de Credores deverá ser publicado na Imprensa Oficial, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

1.1) Fixo o prazo de
05 (cinco) dias corridos
, para comprovação nos autos da publicação no Órgão Oficial, conforme determina o artigo 18, § único, da Lei 11.101/2005.

2)
DECRETO O ENCERRAMENTO
da recuperação judicial das empresas
COMERCIAL OURINHOS LTDA-ME (matriz), COMERCIAL OUTRINHOS LTDA (filial), PAPELARIA PANTANAL LTDA-EPP e COMERCIAL P ́RIME DE MÓVEIS EIRELLI-ME
nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05. Em consequência:

2.1)DETERMINOo pagamento de eventual saldo de honorários do Administrador Judicial (art. 63, I), dispensando o mesmo da apresentação do relatório final (art. 63, III) em razão do relatório pormenorizado apresentado em cumprimento à determinação deste Juízo.

2.2)DETERMINOque o Sr. Gestor Judiciário encaminhe os autos ao setor competente para levantamento
de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas, mediante certidão nos autos (art. 63, II).

2.3)EXONEROo administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença, ressaltando, contudo, que permanecerá responsável pelas manifestações em eventuais impugnações/habilitações ainda pendentes, até o julgamento de tais incidentes que deverá ser feito perante este Juízo. Não há comitê de credores a ser dissolvido (art. 63, IV).

2.4) Eventuais direitos de credores, que não sejam objetos de impugnações/habilitações em andamento, deverão ser buscados por intermédio das vias ordinárias.

2.5) Comunique-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis (art. 63, V).

3) Dê-se ciência ao Ministério Público.

O apelante afirma que
é credor quirografário e não recebeu o pagamento que lhe era devido
, e que inclusive nos comprovantes de pagamento anexados não consta nenhum
direcionado a ele.

Pede
que
a
sentença seja anulada para que
conste no edital geral de credores que ele ainda não foi pago e a intimação dos sócios e avalistas para efetuarem a quitação.

Contrarrazões no Id.
200007813
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id.
203001677
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulada por
Comercial Ourinhos Ltda

ME, Comercial Ourinhos Ltda., Papelaria Pantanal Ltda. EPP
e Comercial Prime de Móveis
Eireli
ME
, denominado “Grupo Dallas”, protocolado em 28-06-2016.

A sentença decretou o encerramento da RJ, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.101/2005.

O apelante
afirma que não recebeu o que lhe era devido.

No Id.
200007542
o
Administrador Judicial

juntou Relatório de Cumprimento do Plano
, opinando pelo seu encerramento,
e
informou o seguinte a respeito dos credores quirografários

(
págs. 9 e 10):

Os referidos comprovantes
denominados “doc. 04”
fora
m
anexados no Id.
200007554
.

O Ministério Público manifestou sua anuência ao encerramento da RJ (Id.
200007758
).

Nas contrarrazões o
s apelados
juntaram
a troca de e-mails com o apelante na qual foi solicitado que os pagamentos fossem direcionados
à agência 4978-6, conta 60.267-1 (Id.
200007814
, pág. 5)
.

P
ara comprovar o pagamento
,

reproduzi
ram
os comprovantes que foram
trazidos
pelo Administrador Judicial
no referido Id.
200007554
, onde constam 14
transferências
feit
a
s para
essa agência e conta,
no período de 17-02-2020 a
25-03-2021
(Id.
200007815
, págs. 4 a 10).

Desse modo,
diante da comprovação do cumprimento do Plano, não há óbice ao encerramento da RJ.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO - APELO DE APENAS UMA CREDORA QUE ALEGA IMPOSSIBILDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA - REJEIÇÃO - PRAZO DE DOIS ANOS EM QUE O PLANO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO - RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.

Eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a
execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra, agora com base no artigo 94 da Lei 11.101/2005.

(TJ-MT - APL: 00036991520088110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/12/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram fixados no juízo de origem
em razão da natureza da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024